Tribunal: CARF
Processo: 10735.720493/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720493/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.661 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
A. MORETH DESPACHANTE DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE
PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Não comprovado que os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) foram pagos ou parcelados, dentro do prazo limite para opção pelo
Simples Nacional, é correto o indeferimento do pedido de inclusão do
contribuinte por esta sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720493/2015-51
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720493/2015-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-70.641 -
4a Turma da DRJ/BSB, de 28 de abril de 2016, que manteve o indeferimento da opção da empresa
pelo Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2015.
Consta no Acórdão da DRJ Brasília que:
A opção foi indeferida em virtude de existir o débito de PIS (código 0810) inscrito em
Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN) com o no de
inscrição 7071400196015 (processo no 10735.503239/2014-18); o qual não se
encontrava com a exigibilidade suspensa, com fundamento no inciso V, artigo 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Na ausência da comprovação de regularização do débito em tempo hábil, foi
mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 11/10/2016, com as suas razões
de defesa.
Em suma, a contribuinte alega que teria declarado na DCTF, equivocadamente, o
valor do débito de PIS, referente a outubro de 2011, o que motivou o indeferimento da opção da
empresa pelo Simples Nacional do período. Apresenta os seguintes esclarecimentos:
a) que se trata de microempresa com faturamente mensal médio de R$ 11.000,00, de modo
que “jamais alcançaria o valor apontado como débtio de PIS, cuja alíquota era de
0,65%”;
b)
que se houvesse um débito de PIS no valor de R$ 11.017,91, “seria necesário que a
recorrente tivesse naquele mês (outubro de 2011) um faturmaento de R$ 1.695.063,00,
o que jamais ocorreu”;
c) que no mês de outubro de 2011 teve um faturamento de R$ 11.090,00, conforme
demonstrado por meio das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
Prefeitura de Duque de Caxias;
d) que teria cometido um erro no preenchimento da DCTF relativa ao faturamento do mês de
outubro de 2011, apresentada em 01/12/2011, quando teria sido informado o valor do PIS
como sendo R$ 11.090,00, ou seja, o valor total da receita verificada, ao invés de R$ 72,09;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720493/2015-51

e) que em 06/05/2014, ao tomar conhecimento deste fato, retificou a DCTF, mas que o débito
apurado já havia sido inscrito na Divida Ativa da União em 07/03/2014, com base na
informação contida na DCTF original;
f) que apresentou pedido de revisão de débitos inscrito em dívida ativa da União, recepcionado
em 15/05/2014 – PAF no 10735.503239/2014-18, objeto do Parecer Saort no 168, de
30/04/2015. Segue a ementa do citado parecer:
PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
Ausência de prova inequívoca da apuração do débito alegado como correto.
Solicitação Indeferida.
g)
que requereu o parcelamento de “um débito que jamais deu causa (...) no propósito de
ter o protesto retirado, porém tudo inútil”;
h)
que seria evidente o erro cometido no preenchimento da DCTF original;
i) que deveriam ser anexados aos autos os PAF nos 10735.503239/2014-18 e
10735.720493/2015-51.
Ao longo de seu recurso, a interessada faz, ainda, diversas colocações sobre a
situação da sua empresa e dos sócios e sobre as circunstâncias que teriam levado ao “erro” da
informação prestada na DCTF.
Ao final, requer que seja julgado procedente o presente recurso, deferindo a opção
pelo Simples Nacional retroativa a 01/01/2015, como também tornada sem efeito a inscrição do
débito em dívida ativa, cancelando-o por ser direito e de justiça.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720493/2015-51

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
A apresentação do Recurso Voluntário é tempestiva. O sujeito passivo foi
considerado cientificado do Acórdão no 03-74.824 – 4a turma da DRJ/BSB em 11/10/2016, data
da entrada do recurso, tendo em vista ter sido constatado que a intimação não foi feita pela unidade de
origem, nos termos do despacho de fls. 87.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Sr. Chefe: Tendo em vista a TEMPESTIVIDADE do feito, proponho o encaminhamento do
RECURSO ao CARF. Informo que a data da ciência foi considerada a data da entrada do recurso
(11/10/2016), tendo em vista que a intimação não foi feita pela ARF/DUQUE DE CAXIAS.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, conforme documentos
constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente de indeferimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda
Pública Nacional, com a exigibilidade não suspensa.
No Recurso Voluntário, a interessada discute o valor do débito que motivou o
indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional.
Conforme relatado, a contribuinte alega que teria declarado na DCTF original o
valor do faturamento de outubro de 2011 como sendo o valor devido de PIS. Quando tomou
conhecimento do equívoco, transmitiu DCTF retificadora, mas o débito declarado
“equivocadamente”, já se encontrava inscrito na Dívida Ativa da União (DAU).
Esta situação foi relatada na Manifestação de Inconformidade e foram
apresentados como provas a DCTF retificadora e o DARF de pagamento da contribuição. O
Acórdão da 4o turma da DRJ Brasília baseou-se na informação prestada pelo Serviço de Controle
e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu – RJ
– Despacho de fl. 29 e nas consultas efetuadas nos sitemas da PGFN para indeferir o pedido de
inclusão da empresa no Simples Nacional, tendo em vista ter concluído que o débito não havia
sido regularizado até a data limite prevista na legislação. Destaco que esta Conselheira fazia
parte do colegiado que proferiu a decisão.
Inconformada, a interessada apresentou no Recurso Voluntário cópias da notas
fiscais emitidas pela Secretaria Municipal de Fazenda de Duque de Caxias, no intuito de
comprovar que o faturamento de outubro de 2011, correspondia ao valor da contribuição para o
PIS/Pasep declarado na DCTF e, portanto, o equívoco alegado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720493/2015-51

Entretanto, neste momento processual, já não cabe a discussão sobre o valor do
débito que motivou o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional, mas verificar
se a pendência havia sido regularizada na data limite prevista pela legislação.
No presente caso, o débito pendente de regularização encontra-se inscrito na
Dívida Ativa da União – DAU e goza de presunção de liquidez e certeza, que somente poderia
ter sido afastada no momento processual adequado.
Conforme consta do Relatório, a contribuinte teve a oportunidade de discutir o
valor do débito, quando apresentou o Pedido de Revisão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa da
União, recepcionado em 15/05/2014 – PAF no 10735.503239/2014-18, objeto do Parecer Saort
no 168, de 30/04/2015, que foi indeferido com a seguinte fundamentação:
2. O débito encontra-se inscrito em Dívida Ativa da União desde 07/03/2014, com o
número de inscrição 70.7.14.001960-15 (fls. 35). O pedido de revisão foi instruído com
a DCTF retificadora n.o 100.2011.2014.1851249011, que foi recepcionada em
06/05/2014 (fls. 30). Entretanto, a empresa não juntou nenhuma documentação contábil
que justifique a suposta correção da DCTF.
3. Pelo pedido de fls. 19, o interessado assinala a opção “retificação de declaração
(DIRPJ/DCTF/DIRPF) antes de inscrição em Dívida Ativa da União ou preenchimento
de declaração com erro de fato.” Considerando que a retificação ocorreu após a
inscrição em Dívida Ativa, podemos inferir que a ocorrência recai sobre erro de fato no
preenchimento da DCTF retificada.
4. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 204, parágrafo único estabelece o
seguinte:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de
prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova
inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Grifei.
5. Desta forma, para se beneficiar da retificação apresentada, o interessado deveria ter
apresentado documentos que comprovassem, inequivocamente, a ocorrência do erro
alegado. O que não aconteceu.
Portanto, ao contrário do pretendido pela interessada, não cabe a análise por este
colegiado do valor do débito inscrito em DAU, que motivou o indeferimento da opção da
empresa pelo Simples Nacional.
No recurso voluntário, a interessada apresenta DARF de pagamento de PIS
(código de receita 8109) no valor de R$ 72,09 efetuado em 09/11/2011 (fl. 75) e extrato de
sistema da PGFN emitido em 11/04/2017, contendo informações sobre o parcelamento do débito
inscrito em DAU, que motivou o indeferimento da opção (fls. 84 a 86).
Sobre o DARF, verifica-se que o montante pago corresponde exatamente ao valor
da Contribuição para o PIS/Pasep que a interessada alega ser devido em novembro de 2011,
matéria que não será apreciada por este Colegiado.
Quanto às informações dos sistemas da PGFN, constata-se que em 13/07/2016 foi
ajuizada solicitação de parcelamento do débito de inscrição no 7071400196015, que foi deferido
em 19/07/2016.
Conforme destacado no Acórdão da DRJ, em 2015 o prazo para regularização das
pendências motivadoras do indeferimento da opção pelo Simples Nacional encerrou-se,
excepcionalmente, em 06/02/2015:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720493/2015-51

Prazo de opção pelo Simples Nacional termina hoje, 30 de janeiro - 30/01/2015
Os pedidos de opção pelo Simples Nacional para empresas em atividade, com
validade para 2015, poderão ser feitos até às 23h59m do dia 30/01/2015,
horário de Brasília.
Eventuais pendências junto à Receita Federal do Brasil não impedem a
formalização do pedido de opção, mas referidas pendências devem ser
resolvidas até o dia 06/02/2015, sob pena de causar o indeferimento do pedido.
(...)
Dessa forma, como o parcelamento foi efetivado em 19/07/2016, após o prazo
limite de 06/02/2015, deve ser mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional.
A respeito das considerações da contribuinte sobre a situação da empresa e dos
sócios, não cabe a este Colegiado se pronunciar.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a autoridade tributária, bem como o Conselheiro do CARF, cumprir
rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo
permitida a utilização de discricionariedade.
Quanto ao pedido para que sejam apensados ao presente feito os PAF nos 10735.
503239/2014-18 e 10735.720493/2015-51, também não cabe a este Colegiado se manifestar, por
ausência de competência.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário
mantendo-se a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital